Tribunal: TCU
Processo: 011.537/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4219/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 011.537/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Ferreira (XXX.764.567-XX); Eliene Teixeira Silva (XXX.165.618-XX); Gabriel Moura da Silva (XXX.328.273-XX); Iara Teixeira Silva (XXX.811.138-XX); Irani Teixeira da Franca Seixas (XXX.255.787-XX); Kelly Guilhem Seixas dos Santos (XXX.043.997-XX); Liete de Oliveira Correa (XXX.390.792-XX); Maria das Gracas Ribeiro Meneghesso Silveira (XXX.064.078-XX); Renata de Nazare Santos Correa (XXX.687.652-XX); Suzan Guilhen Seixas (XXX.600.437-XX); Tereza Cristina Ferreira (XXX.839.687-XX); Verika Leticia de Gois Moura da Silva (XXX.328.263-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.